Tribunal: CARF
Processo: 10640.903770/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRPJ DEVIDO. DEDUÇÃO A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir da devida no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de períodos de apuração anteriores.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.903770/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.254 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MRV MRL RJ2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir
o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência
fiscal, perícia técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte
recorrente na sua atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte
comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art.
373, I).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRPJ DEVIDO. DEDUÇÃO A pessoa jurídica
tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir da devida no
encerramento do período de apuração o valor do imposto retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de períodos
de apuração anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.903770/2019-42
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903770/2019-42

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Roberto Adelino da
Silva, Roney Sandro Freire Corrêa, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Rafael Zedral.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 29.08.2023, em face do acórdão
prolatado no âmbito da DRJ 08, cientificado em 01/08/2023, onde se buscou a compensação de
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) acumulado no 4o trimestre de
2014, no valor de R$ 18.899,79, objeto do PER/DCOMP No 34991.39584.181215.1.3.025232,
indeferindo-o.
Alega a recorrente a disponibilidade de saldo negativo para compensação, pois
sofreu retenções de instituições que totalizaram R$ 228.782,59 ao longo dos quatros trimestres
de 2014, contabilizado e declarado em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), restando um
saldo negativo acumulado de R$ 18.899,79, sujeito à compensação com outros tributos,
apresentando o saldo do crédito no 4o trimestre, já que não utilizou essas retenções nas
competências anteriores.
Por fim, a recorrente observa que a decisão recorrida possui tantas contradições
quanto violações à verdade material. Primeiro porque optou por reconhecer tão somente os
valores retidos no 4o trimestre, glosando aqueles que foram carregados de períodos de apuração
anteriores, afrontando .o princípio da verdade material.
Desta forma, a Recorrente requer a baixa do processo em diligência fiscal para
que se apresente todos os valores identificados nas DIRFs e que seja julgado procedente o
presente Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito à restituição dos créditos
referentes à retenção e saldo negativo de IRPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 01/08/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 29/08/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903770/2019-42

Preliminar de diligência
Sobre este pedido, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF (grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não elencando-as.
Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos sejam aptas a formar a
convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável
para o deslinde do presente julgamento. Com efeito, a diligência somente se justifica quando a
prova não pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se
aplica ao caso em tela.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Do mérito
Por óbvio, a escrituração contábil e os documentos produzidos pela própria pessoa
contra ela fazem prova. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Para o interessado constituir
prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo produzidos; deverá
ratifica-los por outros meios probatórios, cuja formação não tenha dependido exclusivamente da
sua vontade.
No caso específico do imposto de renda retido na fonte, esse entendimento está
estampado expressamente na própria lei (art. 55, Lei n° 7.450/85), que exige para o
reconhecimento do direito creditório a apresentação do comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora.
Vejamos a redação do dispositivo legal:
Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A despeito de tal disposição, a Súmula CARF no 143, de observância obrigatória
pela Administração Fazendária, estabelece que a prova do imposto retido não se faz unicamente
por meio do comprovante de retenção.
Nestes termos, admitem-se como prova do tributo retido outros elementos, desde
que, por óbvio, sejam aptos e suficientes para tanto, característica da qual não se revestem os
documentos produzidos unilateralmente pela própria beneficiária do crédito, como é o caso de
notas fiscais por ela emitidas ou de sua escrituração contábil, sem a adequada conciliação com
documentos produzidos por terceiros.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903770/2019-42

Assinale-se ser este o entendimento majoritário do CARF, a exemplo do que se vê
nas seguintes decisões:
Acórdão no 1002-001.152, sessão de 02/04/2020 COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir
o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão somente das
notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Não obstante, nenhum comprovante de retenção foi apresentado,. e, com o intuito
de comprovar as retenções, apresentou a planilha extratos bancários por período e escrituração.
Não obstante, ainda que comprovadas as retenções, seu aproveitamento na
apuração anual demandaria ainda a observância do que dispõe o artigo 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/96, que autoriza a dedução do imposto retido na fonte incidente sobre receitas que tenham
sido computadas na determinação do lucro real.
Ou seja, o oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao tributo retido
constitui uma segunda condição para dedutibilidade das retenções, o que também está expresso
na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Dessarte, a apresentação de planilhas, escrituração, que são documentos
elaborados pelo próprio interessado, não é suficiente para comprovar o alegado direito, falecendo
a comprovação de qualquer valor de IRRF em relação ao Banco Itaucard, parte dos valores em
relação a Caixa Econômica Federal e inexistência de saldo para Itaú/Unibanco S.A.
Deve-se esclarecer que no Lucro Real Anual o período de apuração é composto
pelos 12 meses do ano-calendário, com encerramento em 31 de dezembro. Já no Lucro Real
Trimestral há quatro períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro. Assim, na opção pela apuração do Lucro Real Anual, em 31 de
dezembro, com recolhimento de estimativas mensais, caso o imposto retido na fonte seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo
aos meses subsequentes.
Ocorre que, ao adotar a apuração pelo Lucro Real Trimestral (fatos geradores em
março, junho, setembro e dezembro), somente pode ser aproveitado como dedução, no
encerramento do período, o imposto retido na fonte durante o respectivo trimestre, pois as
receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre e não como pretendeu a
Recorrente, ao acumular todo o IRPJ retido e tentar utilizá-lo como dedução integralmente no 4o
trimestre de 2014.num ou outro período, de acordo com sua conveniência ou interesse.
Ademais, o entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em
um único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação aplicável. Portanto,
cada retenção ocorrida somente pode ser aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
O Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903770/2019-42

Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Desta forma, nesta hipótese, o IRPJ retido na fonte só pode ser deduzida do tributo a
pagar apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele
incidiu.
A matéria também é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Por todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 900
DF CARF MF
Original